Tribunal: TJMT
Processo: 1019314-18.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019314-18.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBET TEIXEIRA BORGES - CPF: 885.448.505-53 (APELADO), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (ADVOGADO), GUSTAVO HEUGENIO GOMES TORQUATO SANTOS - CPF: 007.652.571-65 (APELANTE), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS– CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO INADMISSÍVEL –
NÃO CONHECIMENTO
.

Inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019314-18.2022.8.11.0015

APELANTE: GUSTAVO HEUGENIO GOMES TORQUATO SANTOS

APELADO: HERBET TEIXEIRA BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO HEUGENIO GOMES TORQUATO SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra

Giovana Pasqual De Mello
, lançada nos autos da ação monitória proposta por
HERBET TEIXEIRA BORGES
, que converteu o mandado inicial em executivo e condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 130.668,59 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), nos termos do art. 702, § 8º do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitos por meio da decisão de Id. 208156371.

O apelante sustenta a ilegitimidade ativa do requerente para a ação monitória fundada em cheques prescritos, sob o argumento de que “
apelado não é beneficiário de nenhuma das cártulas de cheque em seu anverso, assim como não consta endossatário através de endosso em preto (há indicação das pessoas) no verso dos cheques”
(sic).

Aponta que
“a simples leitura das cártulas de cheque evidencia, como exposto acima, que não foram expedidas nominalmente ao apelado, não foram depositadas em conta corrente que tem o mesmo como titular, nem há indicação pelas assinaturas (endossos em preto) de que o mesmo seja beneficiário do cheque através de referidos endossos”
(sic).

Afirma que “
em nenhum momento o apelado indicou porque possui legitimidade para constar no polo ativo da demanda, já que não é apontado como beneficiário dos títulos cambiais nem mesmo em face de endossos, não se desincumbiu de um ônus processual”
(sic)
.

Assim, requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do apelado, “
determinando-se a extinção do processo sem resolução de mérito
” (sic). E, subsidiariamente, reconhecer que “
o apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar que era parte legítima para propor a demanda pois constava como beneficiário do cheque, ainda que por endosso, novamente extinguindo o processo sem resolução de mérito
” (sic) (id. 208156373).

O apelado apresentou contrarrazões em id. 208156377, pugnando pelo desprovimento do apelo e a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Preparo recolhido (id. 208655176).

Na peça id. 2212713676 a parte apelante se opõe ao julgamento virtual da sessão dos dias 02/05/2024 a 03/05/2024 para realização de sustentação oral, o que desde já
indefiro
, diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, que resultará no não conhecimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação monitória fundada em cheques (id. 208156330) no valor total de R$ 130.668,59 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), que diante da inércia do apelante em pagar ou apresentar embargos monitórios, a magistrada converteu o mandado inicial em executivo.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitos por meio da decisão de Id. 208156371.

Dessa decisão recorre o apelante sustentando a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, por este não ser beneficiário de nenhuma das cártulas, nem mesmo por endosso.

Pois bem.

Adentrando ao cerne da questão posta, tenho que a questão esbarra nos requisitos de admissibilidade, a não permitir seu conhecimento. Explico:

Sabe-se que proposta ação monitória, sendo evidente o direito do autor, o juiz determinará a expedição de mandado para que a parte entregue a coisa, execute a obrigação de fazer ou de não fazer ou, ainda, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia cobrada acrescida de honorários advocatícios sucumbenciais de 5% (cinco) por cento do valor atribuído a causa (art. 701, do CPC/15).

Ocorre que, caso o réu não apresente embargos à monitória e, ainda, não pague e/ou cumpra a obrigação imputada na inicial, independentemente de qualquer outra formalidade, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, conforme bem preceitua o artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

(...)

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial."

Assim, a conversão do direito em título executivo judicial, quando ocorrida a revelia nos autos, se dá de forma automática, independentemente de qualquer pronunciamento judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório. Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1614229/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a definir se o ato judicial que constituiu o título executivo e determinou seu pagamento, excluída a quantia prescrita, implica no encerramento da demanda e abertura de nova instância jurisdicional, destarte, passível de interposição do recurso de apelação. 2. Os contornos atuais do procedimento monitório aproximam-no muito mais da atividade judicial homologatória do que propriamente da atividade jurisdicional. Desse modo, apresentada prova da obrigação sem força executiva, o juiz deverá fazer um mero juízo de delibação, tal qual o que se realiza na homologação judicial de acordos, porém em momento processual prévio à manifestação do devedor. Mantendo-se inerte o devedor, tem-se, mais do que a mera ausência de defesa, sua anuência com a formação do título executivo, restringindo a atividade jurisdicional àquele juízo de delibação. 3.
Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, tal como a prescrição, só poderiam ser apreciadas se aberto o conhecimento pela oposição dos embargos monitórios. A conversão do mandado monitório em executivo opera-se ope legis, na hipótese de ausência de embargos monitórios. Assim, na ausência do requisito essencial de conteúdo decisório, aquele julgado que converteu os embargos monitórios em executivo, proferida pelo Juízo de primeiro grau, tem natureza evidente de mero despacho irrecorrível, portanto, impassível de impugnação pela via do recurso de apelação. 4. Na hipótese em apreço, em que não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença. 5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1837740/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

Desse modo, diante da não apresentação tempestiva dos embargos monitórios pela parte apelante, constata-se que o pronunciamento judicial recorrido não se trata de sentença, mas mero despacho, observado que a conversão do direito invocado na inicial em título executivo judicial, quando não apresentado embargos à monitória e não realizado o cumprimento da obrigação, se dá de forma automática, sem qualquer formalidade judicial (art. 701, § 2º, do CPC/15).

Assim, inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15.

A propósito, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO.

Inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15”.

(N.U 1051186-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISUM AGRAVADO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, e do art. 1.015, II, ambos do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, no caso.”
(N.U 0000068-91.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO E NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE SE OPERA EM RAZÃO DA PRÓPRIA LEI - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - NATUREZA DE DESPACHO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
De acordo com recentes julgados do STJ, a natureza do ato judicial que determina a conversão da Monitória em Execução em razão da ausência de pagamento e do não oferecimento de embargos monitórios é de mero despacho, porquanto, despida de qualquer conteúdo decisório, via de consequência, insuscetível de recurso. Desse modo, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe
.”
(TJ-MT - AC: 00011320420188110027, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Desse modo, com essas considerações, sendo irrecorrível o decisum ora impugnado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024